Tribunal: TCU
Processo: 025.389/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo FNDE contra ex-Prefeitos de Minaçu/GO (gestões 2009/2012 e 2013/2016) em razão de irregularidades na execução e na comprovação da aplicação dos recursos repassados no âmbito do PROINFÂNCIA para construção de duas creches.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de Cícero Romão Rodrigues e de Maurides Rodrigues Nascimento, ex-Prefeitos de Minaçu/GO, em razão de irregularidades na execução e na comprovação da aplicação dos recursos repassados por força do Termo de Compromisso 1952/2011 do Proinfância. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Cícero Romão Rodrigues, Maurides Rodrigues Nascimento, Virgílio Benedito Dias Amorim e CSEA Construções e Serviços Eireli, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Cícero Romão Rodrigues, Virgílio Benedito Dias Amorim e CSEA Construções e Serviços Eireli e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do FNDE das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/4/2012 34.196,87 14/6/2012 154.767,91 22/6/2012 154.767,91 24/7/2012 154.767,91 3/10/2012 154.767,91 9.3. julgar irregulares as contas de Maurides Rodrigues Nascimento e condená-lo ao recolhimento aos cofres do FNDE da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/9/2015 14.899,81 9.4. aplicar, individualmente, a Cícero Romão Rodrigues, Virgílio Benedito Dias Amorim e CSEA Construções e Serviços Eireli multas de 30.000,00 (trinta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste Acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.